Tribunal: TJDFT
Processo: 0724543-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA VERBA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO NESTA INSTÂNCIA REVISORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Preceitua o CPC/15, no art. 485, inciso III e § 2o, que caberá ao autor arcar com o pagamento dos honorários advocatícios no caso de extinção do processo por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
3. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/15, somente é devida quando houver condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.
4. Ausente omissão no acórdão em relação à fixação dos honorários recursais, a pretensão declaratória deve ser rejeitada.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.